Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A UBS. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO 1/8. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, e a readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se as provas apresentadas, incluindo os depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se a conduta do réu pode ser desclassificada para porte para consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) analisar se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, que trata do tráfico cometido nas imediações de estabelecimento hospitalar; e (iv) reexaminar a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da conduta social e o cálculo da pena na segunda fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais e demais provas colhidas sob contraditório. A versão defensiva mostrou-se contraditória e inverossímil.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais e demais provas colhidas sob contraditório. A versão defensiva mostrou-se contraditória e inverossímil.
5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas deve ser mantida. A jurisprudência entende que essa majorante tem natureza objetiva, bastando a constatação de que o delito ocorreu nas dependências ou imediações de um dos locais listados na norma, como a Unidade Básica de Saúde (UBS) do caso em análise. A intenção de aliciar frequentadores não é um requisito para a aplicação da majorante.
6. Na dosimetria da pena, o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para a pena-base é considerado razoável. A valoração negativa da conduta social, baseada na prática de novo crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, não configura bis in idem, pois se trata de um novo fato que denota a falta de adequação social do acusado. Entretanto, o aumento na segunda fase da dosimetria pela agravante da reincidência foi readequado para a fração de 1/6 da pena-base, o que é mais benéfico ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "É cabível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base nos depoimentos harmônicos de policiais, mesmo que o réu seja usuário, quando as circunstâncias do flagrante, como o fracionamento da droga e o local conhecido pelo tráfico, indicam a finalidade de mercancia, sendo a majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 de caráter objetivo, autorizando a sua aplicação pela simples proximidade a estabelecimento de saúde."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006; art. 28 da Lei n. 11.343/2006; art. 59 do Código Penal; art. 33, § 2o, 'a', do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018; Acórdão 1741434, 07048921120208070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 2018997, 0704007-82.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 20/07/2025.